Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATO PONTADO COMO COATOR: DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. EDITAL RETIFICADO. ADEQUAÇÃO AO ART. 59 DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012: AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DA LEI E DO EDITAL RETIFICADO. DETERMINAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE NOVO RESULTADO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA CORTE DE CONTAS. INTERFERÊNCIA TRANSVERSA NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO. ATO ATACADO. FUNÇÃO CONTROLADORA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A impetração se volta contra decisão do Tribunal de Contas Distrital que determinou a divulgação de novo resultado preliminar do certame, após acolhimento de representação do Ministério Público de Contas, que vislumbrara o descumprimento da norma atinente à necessidade de ajuste proporcional do sistema de pontuação, em caso de anulação de questões (art. 59 da Lei no 4.949/2012), regra agregada ao edital do certame por força de determinação anterior da Corte de Contas.
2. Ao argumento de inexistência de método de cálculo para a realização do ajuste proporcional da pontuação em caso de anulação de questões, o Instituto Brasil de Educação – IBRAE e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal –SEDES/DF, acionando item editalício para a solução de casos omissos, ignoraram a norma editalícia retificada, reprodução dos termos legais, e aplicaram simples fórmula universal de atribuição dos pontos das questões anuladas a todos os candidatos, sem qualquer procedimento de ajuste proporcional do valor das questões (ou do sistema de pontuação).
3. O Tribunal de Contas atuou no exercício de suas competências constitucionais (art. 71, III, c/c art. 75, ambos da CF/88), segundo também previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 78, III) e na Lei Complementar Distrital no 1 (art. 1o, III), que lhe conferem a tarefa de “apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público”.
4. Em subordinação ao princípio da Separação de Poderes, da mesma forma que não cabe ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para definir os critérios de avaliação do candidato, também não lhe é dado reformular o julgamento da Corte de Contas realizado no exercício de sua competência para o controle dos atos de admissão de pessoal na esfera pública, ressalvados, nas duas situações, os casos de descumprimento da Constituição, da lei e dos próprios preceitos contidos no edital do concurso público, o que não é o caso dos autos.
5. Nessa medida, o ato combatido não pode sofrer a pecha de arbitrário ou ilegal, porquanto, antes, teve por finalidade o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, ditames da atuação da Administração Pública, como decorre do art. 37, caput, da Constituição Federal, além de ter prestigiado o princípio específico da vinculação ao edital, trazido, no âmbito distrital, pelo art. 4o da Lei no 4.949/2012.
6. A alegação de acolhimento de mesma sistemática em outros concursos, ainda que pudesse revelar uma pontual contradição daquele tribunal no exercício do seu controle externo, não constituiria fundamento idôneo ao afastamento da aplicação da lei e da norma editalícia, fruto de modificação que se implementou regularmente, antes da realização de todas as provas do certame, sendo, portanto, de conhecimento de todos os candidatos.
7. Afinal, a isonomia que se deve resguardar em concursos públicos diz respeito às regras adotadas dentro de cada certame, que não podem ser distintas entre os candidatos, ressalvado o tratamento diferenciado previsto em lei decorrente de ações afirmativas, quando se justifica a aplicação de critérios não homogêneos entre os candidatos de ampla concorrência e aqueles que optem por concorrer no sistema de cotas.
8. Inexistência de desrespeito, pelo ato impugnado, às novas normas de sobredireito introduzidas no nosso ordenamento jurídico com as alterações promovidas pela Lei no 13.655/2018 no Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
8.1. Estão indicadas as consequências jurídicas e administrativas, perniciosas à segurança jurídica se inobservada a lei e a regra editalícia, obtendo-se, por meio da atuação da Corte, a preservação dos interesses gerais (interesse público primário), sem imposição de ônus ou perdas anormais ou excessivos aos impetrantes, senão os resultantes da aplicação das regras para a aferição da pontuação alcançada nas avaliações a que se submeteu.
8.2. Não há incidência da hipótese considerada no art. 24 da LINDB, dado que inexistente revisão de orientação geral da Corte de Contas quanto ao tema, mas simples determinação de observância da regra legal de ajuste proporcional do sistema de pontuação, quando se anularem questões, exigência que os impetrantes consideram, sem razão, ter sido satisfeita com a atribuição dos pontos das questões anuladas a todos os candidatos.
9. Por certo que os impetrantes estão cientes de que a regularidade, legalidade e legitimidade de todos os concursos públicos para o preenchimento de cargos na administração pública não são pautadas pelo número de candidatos aprovados, senão pela estrita observância dos preceitos legais e editalícios pertinentes.
10. Inocorrência de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, que se limitou a decidir a questão que lhe foi submetida, dentro do exercício regular de sua competência, tendo nada mais que determinado a observância do preceito legal contido no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e o cumprimento da norma editalícia de igual teor, fruto da determinação anterior da Corte de Contas para a realização dessa adequação.
11. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada.